Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-46.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELICA GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.291.061-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003121-46.2022.8.11.0008

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente:

ELICA GOMES DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL. READEQUAÇÃO DE AUTUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA IMPOSIÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de readequação de autuação ambiental, proposta por ELICA GOMES DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a revisão da multa imposta pelo Auto de Infração n° 22203279, por infração aos arts. 50 e 41 da Lei n° 9.605/98, com as implicações dos Arts. 3°, 15, 15-A, 16, 50 e 60, todos do Decreto Federal n° 6514/08.

2.
Em síntese, alega a Recorrente que a multa de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) foi aplicada usando como parâmetro o patamar de R$ 5.000,00, ignorando por completo o patamar mínimo de R$ 50,00, previsto no art. 9°2 do Decreto Federal n° 6.514/08, bem como, no art. 75 da Lei n° 9.605/98.

3.
A infração administrativa praticada pela Recorrente encontra-se tipificada no art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008, o qual estabelece o valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de vegetação destruída/danificada sem autorização devida para tanto.

4.
In casu,
restou demonstrado que a Recorrente destruiu/danificou 1,72 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização, sendo, assim, correta a imposição da multa no valor total de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), sobretudo em razão da causa de aumento (uso de fogo) prevista no art. 60, I, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

5.
Dessa feita, e considerando-se que cabe ao Poder Judiciário analisar a regularidade do procedimento administrativo tão-somente levando em consideração a observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, sem se atentar para o mérito administrativo, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no procedimento que resultou na aplicação da multa à Recorrente.

6.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023